Tribunal: STF
Processo: RE 1277780
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, que, ao denegar a segurança, manteve decisão que indeferiu a liminar nos seguintes termos:
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora contra decisão judicial (evento 147) proferida nos seguintes termos:
    Vistos. 
    A parte autora peticiona (eventos 127, 132, 137 e 145) requerendo a nulidade da decisão do evento 124, alegando inércia do credor bem como ocorrência de prescrição de direito à percepção de honorários de sucumbência. Argumenta que o julgador não detém legitimidade para o ato, uma vez que a autarquia não requereu a verba honorária, configurando deliberação extra petita. 
    Entendo que não merece prosperar a irresignação do demandante. 
    A Requisição de Pequeno Valor nº 130064112 foi digitada de forma equivocada uma vez que considerou os honorários advocatícios como devidos pelo INSS quando o devedor era o autor. 
    Assim, tratando-se de valor indevidamente requisitado por erro do Poder Judiciário na elaboração da requisição, não há ocorrência de preclusão. 
    Ainda que o INSS não tenha requerido o pagamento dos honorários advocatícios, entendo que, por se tratar de verba pública, sujeita ao controle também por iniciativa judicial, não há que se falar em julgamento extra petita, porquanto aceitar a liberação de tais quantias poderia caracterizar enriquecimento ilícito, consoante ementa abaixo reproduzida: 
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BIS IN IDEM. LEI Nº 7.713/88. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CONTROLE DO TÍTULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Tratando-se de execução de sentença levada a efeito contra a Fazenda Pública, impõe-se observar não só os limites da res judicata, como também a indisponibilidade do interesse público, cabendo ao juiz verificar a adequação do cálculo e da quantia exigida pelas partes a fim de obter o valor efetivamente devido. De fato, ante a inarredável necessidade de controle do título, há que se verificar qual o verdadeiro crédito postulado, não havendo que se falar em sentença ultra petita. 2. Em consonância com os parâmetros dos § § 3º e 4º do art. 20 do CPC, dada a singeleza da causa e a rápida solução do litígio, descabe a majoração ou redução do valor arbitrado na sentença, estando, tal quantia, adequada para remunerar a causa. (TRF4, AC 5045302-04.2013.404.7100, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Otávio Roberto Pamplona, juntado aos autos em 07/12/2015) 
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. 1. O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exeqüente ou inferior ao defendido pelo embargante não configura julgamento ultra petita, visto que objetiva dar estrito cumprimento ao proferido na sentença de cognição exequenda. 2. A sentença deve ser executada nos exatos limites em que proferida, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito de uma das partes. (TRF4, AC 5086795-24.2014.404.7100, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, juntado aos autos em 25/11/2015). 
    Em face do exposto, rejeito a impugnação da parte autora. 
    Intime-se a parte autora para no prazo derradeiro de 10 (dez) dias cumprir a decisão do evento 124. 
    Após, com ou sem cumprimento, voltem conclusos.
    Inicialmente, observo que o mandado de segurança é admitido, excepcionalmente, no procedimento dos Juizados Especiais Federais, para o caso de haver direito líquido e certo não amparado pelos recursos ordinários previstos na lei de regência. 
    Nesse sentido já decidiu o STF, consoante o seguinte julgado: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 
    1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
    2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.
    3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.
    4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)
    A lei dos Juizados Especiais previu expressamente a irrecorribilidade das decisões interlocutórias como forma de agilizar a tramitação dos feitos de sua competência. Excepcionalmente, o mandado de segurança tem sido admitido contra decisão proferida em fase de execução de sentença, desde que caracterizada violação a direito líquido e certo. A premissa é a de que o mandado de segurança não se presta a instrumento recursal, não podendo ser utilizado como sucedâneo quando a lei vede a interposição de recursos em relação às decisões proferidas no curso do processo. 
    Contudo, a decisão combatida não é ilegal, abusiva, tampouco teratológica, de modo a permitir o manejo do mandado de segurança. 
    Analisando os autos de origem, observo que a autarquia foi intimada na data d e 26/06/2019 acerca da decisão do evento 124, proferida nos seguintes termos: 
    Vistos. 
    Compulsando os autos, verifico que a requisição de pequeno valor expedida em 27/05/2013 considerou honorários advocatícios como devidos pelo INSS quando o devedor era o autor. 
    Assim, remetam-se os autos ao Setor de Cálculos Judicias para atualização do cálculo dos honorários advocatícios juntado no evento 69. 
    Com a conta, intime-se a procuradora do autor para que deposite o valor em uma conta judicial do tipo 005 vinculada à agência 0457 da Caixa Econômica Federal. 
    Tão logo seja depositada a quantia acima, oficie-se à CEF para que estorne os valores aos cofres do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Sem prejuízo do determinado acima, considerando que o demandante não é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a forma de operacionalização do pagamento referente ao ônus da sucumbência conforme cálculo da Contadoria, apresentando GRU, se for o caso.
     Vindo, intime-se a parte autora para, em igual prazo, efetuar o pagamento, de acordo com as orientações apresentadas e comprovando nos autos a operação realizada.
    Comprovado o pagamento, dê-se nova vista dos autos à autarquia, por 05 (cinco) dias. 
    Tudo cumprido, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição. 
    Diligências legais. 
    Portanto, observo que o erro na expedição da RPV relativa aos honorários de sucumbência (evento 80) só foi constatado pelo juízo de origem no momento da elaboração do cálculo para expedição do precatório complementar e tão logo constatado foi comunicado às partes, tendo a autarquia manifestado sua concordância com os valores apurados e juntado a GRU para recolhimento dos valores devidos dentro do prazo assinalado, em 17/06/2019. 
    Assim, não há que se falar em inércia da autarquia, pois logo que comunicada do erro a autarquia agiu adotando as providências para recebimento dos valores devidos. 
    Por fim, quanto à alegação de que o cálculo deve adotar como base o valor da causa, destaco que o voto (evento 57) foi bastante claro quanto aos honorários de sucumbência: 
    O voto é por dar parcial provimento ao recurso do INSS e negar provimento ao recurso do autor, de acordo com a fundamentação. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou da condenação, se houver, sendo que a exigibilidade de ambas as obrigações resta suspensa caso beneficiária de Assistência Judiciária, bem como se não houve atuação de procurador em defesa do réu. 
    O artigo 55º da Lei 9.099/95 dispõe: ‘Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor d e condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.’
    O dispositivo legal é claro ao determinar que a utilização do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios fica reservado somente àqueles casos em que o título judicial não contempla qualquer condenação, mas apenas, e exemplificativamente, provimento de cunho declaratório ou constitutivo. No caso ora em exame, contudo, houve decisão condenatória, no montante de R$ 51.606,40, conforme cálculo do evento 69, motivo pelo qual não procede o pedido de pagamento de honorários em percentual sobre o valor da causa. 
    Diante do exposto, indefiro a liminar requerida”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 5º, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator